Tribunal: STF
Processo: ARE 1404890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES APOSENTADOS DO EXTINTO IPERJ, QUE PASSARAM A INTEGRAR O QUADRO ESPECIAL COMPLEMENTAR DO RIOPREVIDÊNCIA, AUTARQUIA SUCESSORA. ARTIGOS 3º, 4º E 11º DA LEI ESTADUAL Nº 5.209/07. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR DO QUADRO PERMANENTE DA AUTARQUIA RÉ – ESPECIALISTA EM PREVIDÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 132/09, QUE IMPLEMENTOU O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO RIOPREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES ENTRE O PARADIGMA E OS CARGOS DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 39 DA CF. A LEI 5.209/07 DETERMINOU QUE SERVIDORES DO EXTINTO IPERJ INTEGRASSEM O QUADRO ESPECIAL COMPLEMENTAR DO RIOPREVIDÊNCIA E QUE OS CARGOS SOMENTE SERIAM EXTINTOS NA MEDIDA EM QUE OCORRESSE A VACÂNCIA, COM AS GARANTIDAS DAS EQUIVALÊNCIAS DE VENCIMENTOS DE CADA CARGOS E NÍVEIS. A LC 132/09 OS MANTEVE NO REFERIDO QUADRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA REFERIDA LEI. O ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEDA EXPRESSAMENTE A VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SOMENTE PODERÁ SER FIXADA OU ALTERADA POR LEI ESPECÍFICA, OBSERVADA A INICIATIVA PRIVATIVA EM CADA CASO, NA FORMA DO DISPOSTO NO INCISO X, DO ART. 37 DA CF. NOS TERMOS DO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF: NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; e 39, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente